Tribunal: TJMT
Processo: 1003929-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003929-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELINALDO MIRANDA CRUZ - CPF: 530.494.031-87 (ADVOGADO), TRANSBANDEIRANTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.626/0001-17 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO CLARO ROSSAFA - CPF: 330.885.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS CLARO DOS SANTOS - CPF: 611.869.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO FISCAL. RECORRENTE LIMITA-SE A REPRODUZIR FUNDAMENTOS ANTERIORES, SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE A DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

I.

Trata-se de agravo interno interposto pela TRANSBANDEIRANTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a rejeição da exceção de pré-executividade que alegava prescrição intercorrente no curso da execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão central é saber se o agravo interno merece provimento, considerando que o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada (violação do princípio da dialeticidade).

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, reproduzindo integralmente os argumentos da apelação, sem observância ao princípio da dialeticidade.
4. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, sendo o recurso manifestamente inadmissível.
IV.

IV - Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“O agravo interno não será conhecido quando o recorrente não impugnar especificamente os fundamentos que embasam a decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021;932,III; RITJ/MT, art.51, inciso IB.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1630091
/SP e AgInt no AREsp 1104782/SP; TJMT, N.U. 000018695.2017.8.11.0082.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pela TRANSBANDEIRANTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 287520881), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento o interposto pela parte agravante, mantendo decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, quanto à prescrição intercorrente, nos seguintes ter
mos (ID. 282611853):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por TRANSBANDEIRANTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
nº 0000090-43.2015.8.11.0020, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 181102619 – proc. n.º 0000090-43.2015.8.11.0020):

“Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por
Transbandeirante Consultoria em Transporte e Logística LTDA - EPP
, no curso da Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

A excipiente alega a ocorrência de prescrição intercorrente e ilegitimidade dos sócios para permanecerem no polo passivo da execução fiscal, conforme petição de ID 163806454.

O excepto apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, conforme ID 171258242, sustentando a inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que diligências foram realizadas regularmente, e que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) atualizada já excluiu os sócios do polo passivo.

É o relato do necessário. Decido.

1. Do Cabimento da Exceção de Pré-Executividade

O ordenamento jurídico não prevê expressamente a exceção de pré-executividade. Contudo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência reconhecem sua admissibilidade como instrumento de defesa do executado, desde que a matéria alegada seja de ordem pública ou esteja demonstrada de forma pré-constituída, dispensando dilação probatória.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior pontua:

"A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá arguir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução."

Nesse contexto, a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões como prescrição e ilegitimidade de partes, desde que tais alegações estejam acompanhadas de prova pré-constituída.

2. Da Prescrição Intercorrente

A prescrição intercorrente em execuções fiscais é regulada pelo artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 566, definiu que o prazo prescricional de cinco anos tem início após um período automático de suspensão de um ano, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

No caso em análise, as contrarrazões do excepto (ID 171258242) demonstram que as diligências foram realizadas de forma contínua, sem inércia processual. A primeira tentativa de citação via AR foi frustrada em 20 de dezembro de 2018. Imediatamente, a Fazenda Pública requereu nova citação por Oficial de Justiça, cujo retorno infrutífero ocorreu em 10 de março de 2020. Posteriormente, a Fazenda Pública solicitou citação por edital, deferida em 30 de março de 2020, conforme ID 70871133.

Além disso, em 29 de novembro de 2021, foi reconhecida a citação válida do sócio Marcos Roberto Claro Rossafa, o que resultou na citação da empresa executada. Em relação à tentativa de localização de bens, a penhora via BACENJUD foi requerida em 24 de fevereiro de 2022 e retornou infrutífera em 14 de março de 2023, quando teve início o prazo de prescrição intercorrente, que somente se esgotará em março de 2029.

Esses atos demonstram que o excepto manteve regularidade na movimentação do processo, não havendo interrupção injustificada por período superior a cinco anos. Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente, pois os marcos prescricionais não foram configurados.

3. Da Ilegitimidade dos Sócios

No que se refere à ilegitimidade dos sócios para figurar no polo passivo, verifico que a Certidão de Dívida Ativa foi atualizada e juntada aos autos pela Fazenda Pública (ID 112326169) antes da interposição da exceção de pré-executividade, excluindo os nomes de Marcos Roberto Claro Rossafa e Fábio Luis Claro dos Santos.

Doutrinariamente, Fredie Didier Jr. ressalta que:

"A legitimidade passiva, como condição da ação executiva, decorre da titularidade da relação jurídica obrigacional exequenda. A ausência dessa condição pode ser arguida a qualquer tempo, não havendo preclusão para questões de ordem pública, como é o caso da ilegitimidade passiva."

Jurisprudencialmente, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inclusão de sócios no polo passivo em execuções fiscais depende de elementos objetivos que demonstrem sua responsabilidade:

"Somente é possível a inclusão de sócios ou administradores no polo passivo da execução fiscal quando demonstrado que atuaram com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, conforme dispõe o artigo 135 do Código Tributário Nacional. A simples condição de sócio não enseja presunção de responsabilidade tributária." (REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013).

No caso concreto, a exclusão dos sócios já havia sido promovida antes da oposição da exceção, evidenciada pela juntada da CDA atualizada. Diante disso, acolho o pedido de exclusão formal, mas deixo de condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que a retirada foi voluntária e ocorreu anteriormente à apresentação da presente exceção.

Ante o exposto,
rejeito a exceção de pré-executividade quanto à prescrição intercorrente
, por ausência de inércia processual, e
defiro o pedido de exclusão dos sócios do polo passivo
, sem condenação em honorários advocatícios.

Determino o prosseguimento regular da execução fiscal em relação à empresa executada.

Intimem-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2025.

Juiz(a) de Direito
”.
Destaques do original.

A parte agravante insiste na alegação de que a prescrição intercorrente está consumada (ID. 267859256).

A parte agravada, não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID. 281096879).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise do processo, verifica-se que a ação de execução fiscal nº. 0000090-43.2015.8.11.0020, distribuída no dia
19.01.2015,

foi

proposta pela Fazenda Pública em desfavor de TRANSBANDEIRANTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.º 20141839, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 2.482.073,47 (dois milhões quatrocentos e oitenta e dois mil e setenta e três reais e quarenta e sete centavos)
.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou, em 10.02.2015, a citação da parte executada (ID. 70871133 – Pág. 10), contudo, restaram infrutíferas, conforme certidões dos Correios (ID. 70871133 - Págs. 17/21 – autos da execução).

Na sequência, na data de 12.05.2016, foi certificado no feito executivo, que o ente fiscal não havia sido intimado da devolução das correspondências (70871133 – Pág. 24),

A ciência da Fazenda Pública, só ocorreu no dia 20.12.2018, oportunidade que requereu pesquisa de endereços por meio do sistema INFOJUD (ID. 70871133 – Pág. 31 - 20.12.2018), sendo, posteriormente, autorizada a tentativa de citação por oficial de justiça (ID. 70871133 – Pág. 36).

A citação foi efetivada em 28.09.2020, na pessoa do sócio da parte executada, Sr.
Marcos Roberto Claro Rossafa
(ID. 70871133 – pág. 55).

Diante da ausência de pagamento, o exequente requereu bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD (ID. 112326168), diligência deferida (ID. 128519255), porém sem êxito na localização de ativos financeiros (04.09.2023).

Em seguida, teve a juntada de nova CDA, com a exclusão dos corresponsáveis, MARCOS ROBERTO CLARO ROSSAFA e FABIO LUIS CLARO DOS SANTOS. (ID. 136295837). Posteriormente, o ente fiscal requereu a pesquisa de veículos em nome da devedora, por meio do sistema RENAJUD (ID. 136295837), resultando em localização positiva de bens (ID. 153233068).

A parte agravante apresentou exceção de pré-executividade no ID. 163806454 (29.07.2024), a qual foi rejeitada pelo juízo de origem no dia 20.01.2025 (ID. 181102619), ensejando a interposição do presente agravo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimado o exequente.

Observa-se que, com
a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado
ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

No caso concreto, verifica-se que a parte exequente, teve comunicação da tentativa frustrada de localização da devedora, em 20.12.2018 (ID. 70871133 – pág. 30), de forma que, o prazo prescricional, teria termo final no dia 20.12.2024, além do mais, a citação válida da parte executada foi efetivada no dia 28.09.2020 (ID. 70871133 – pág. 55), circunstância que interrompeu a contagem do referido prazo prescricional.

Ademais, considerando que a notificação da Fazenda Pública, sobre o insucesso da tentativa de localização do devedor, ocorreu apenas no ano de 2018, e que a morosidade na realização dos atos processuais subsequentes decorreu exclusivamente de entraves estruturais e operacionais do Poder Judiciário, mostra-se aplicável ao caso a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição.”

Dessa forma, conclui-se que a decisão proferida pelo juízo de origem está devidamente fundamentada, em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo TRANSBANDEIRANTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
.
”
Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que:
“(...)
foi citada após mais de 06 (seis) anos do despacho que determinou a citação, ultrapassando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos
”.

Alega, ainda que
“(...)
nada obsta o reconhecimento da prescrição no caso vertente, principalmente porque não há nenhum elemento nos autos capaz de justificar a inércia da Exequente/Agravada em perquirir o seu crédito, que em razão de sua desídia, não indicou o endereço correto para citação, sendo fato notório que transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos desde o marco interruptivo do prazo prescricional do crédito tributário, ou seja, do despacho que ordenou a citação, estando, portanto, prescrito o crédito tributário”.

Sustenta, por fim, que
“(...)
a Fazenda Pública deixou de promover atos eficazes e tempestivos de impulso processual, mesmo após devidamente cientificada da frustração das diligências de citação, revelando verdadeira negligência no andamento do feito. Essa inércia não pode ser atribuída ao aparato judiciário, de modo que a invocação da Súmula 106 do STJ se mostra indevida, já que não se trata de morosidade do juízo, mas de ausência de diligência do exequente”
.

Com base no exposto, requer (ID. 288243898)
:

a)
Reformar a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, para que este seja julgado procedente, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e acolhendo-se a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal nº 0000090-43.2015.8.11.0020;

b)
a condenação da parte agravada nas custas e honorários advocatícios de sucumbência, em caso de acolhimento do pedido principal.

A parte agravada não apresentou Contrarrazões, apesar de intimada (ID. 298456358).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
interposto por
TRANSBANDEIRANTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

contra a decisão monocrática por esta Relatora (ID. 287520881), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, quanto à prescrição intercorrente
(ID. 282611853)
.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
trechos
do recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Com efeito, verifica-se que o argumento
"III – DAS RAZÕES PARA PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE"
do agravo interno corresponde ao ponto
"
III.1 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE"

do agravo de instrumento.

A fundamentação "
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito"
do agravo interno equivale à argumentação
"a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva".

As jurisprudências utilizadas são idênticas, incluindo as ementas do TJ-MG (AC: 10394000100666001 e AC: 10079063096493001), o julgado do TRF3 (Acórdão 2250386) e a fundamentação no Tema 566 do STJ através do Recurso Especial n° 1.340.553-RS.

As argumentações sobre o prazo prescricional de cinco anos, o marco interruptivo da LC 118/2005, a cronologia processual da citação em 29/10/2021, a inércia do agravado por mais de seis anos, e a fundamentação sobre prescrição intercorrente reproduzem-se integralmente.

Assim, embora não se trate de reprodução literal (ou cópia integral), a argumentação apresentada mostra-se deslocada do objeto recursal e não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5
.
º, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51,
inciso
I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51,
inciso
I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025